Tribunal: STF
Processo: RHC 187985
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do HC 548.290/BA, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SEQUESTRO QUALIFICADO POR QUADRILHA E RESULTADO MORTE. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ADC 43, 44 E 54. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    2. Cumpre salientar que, em 8/11/2019, ao concluir o julgamento do mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 45, o Supremo Tribunal Federal – STF alterou seu posicionamento anterior e passou a entender pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal – CPP, na redação trazida pela Lei n. 12.403/2011, reconhecendo a inadmissibilidade da execução da pena, antes do trânsito em julgado da condenação. Importante ressaltar que tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da condenação, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP.
    3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
    4. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pela condenação à prática dos crimes de sequestro qualificado por quadrilha com resultado morte e ocultação de cadáver, à pena de 29 anos de reclusão, pelo seu alto poder de articulação com outros criminosos dentro e fora de presídios e pela contumácia delitiva, uma vez que ele responde a outros processos criminais, demonstrando o risco ao meio social.
    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    7. Habeas corpus não conhecido” (págs. 63-64 do vol. 3).
    É o relatório. Decido. 
    A insurgência é inviável. Isso porque o pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do HC 186.951/BA, de minha relatoria, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O acórdão questionado, aliás, é o mesmo. No referido habeas corpus, deneguei a ordem, decisão contra a qual a defesa interpôs agravo regimental, que será examinado pela Segunda Turma na Sessão Virtual que se iniciará em 7/8/2020.
    Mutatis mutandis, a remansosa orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus (vide RHC 121.127 AgR/SP, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, ambos de minha relatoria; HC 102.597/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, ambos de relatoria do Ministro Carlos Velloso).
    Na mesma linha de consideração, é ilustrativo o RHC 120.023-AgR/PE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa possui o seguinte teor:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO IDÊNTICO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES ENTRE O RECORRENTE E OS CORRÉUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. É incabível a repetição do que posto em discussão e objeto de prestação jurisdicional neste Supremo Tribunal. Precedentes. […] 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator